Tribunal: TJSP
Processo: 1007154-58.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Exercício regular de direito do credor.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Exercício regular de direito do credor. Ausência de dano moral.

Litigância de má-fé afastada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007154-58.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
APARECIDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão. V. U. Declara voto o Desembargador Flavio Abramovici. ,
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1007154-58.2019.8.26.0011
Apelante: Renata Aparecida Gomes
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz de Direito: Dra. Rosana Moreno Santiso
Voto no 23001
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de
indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros
de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência.
Apelo da autora.
Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual
se originou o débito impugnado. Exercício regular de direito do
credor. Ausência de dano moral.
Litigância de má-fé afastada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida a f. 113/116 destes autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por
danos morais, movida por RENATA APARECIDA GOMES, em relação
a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
no pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 2% do
valor atualizado da causa, além das custas e despesas processuais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida à autora.
Apela a autora (f. 121/138) alegando, em suma, que: (a)
inexiste qualquer indício de dolo processual da autora a justificar a
condenação por litigância de má-fé; (b) os documentos apresentados
pela ré não guardam relação com o apontamento restritivo; (c) a inscrição
é indevida; (d) faz jus a indenização por danos morais.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária (f. 32), não foi contra-arrazoada (f.
142).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 4 de outubro de
2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
119). A apelação, protocolada em 28 de outubro de 2019, é tempestiva.
A autora propôs a presente ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais,
alegando que a ré inseriu indevidamente anotação restritiva em seu
nome por um débito no valor de R$ 71,55 (f. 30), que ela (autora) diz
desconhecer a origem.
A r. sentença entendendo comprovada a relação jurídica
entre as partes ante os documentos apresentados pela ré, julgou
improcedente os pedidos formulados pela autora.
Correta a r. sentença.
A anotação restritiva refere-se a débitos de consumo de
água e esgoto.
A concessionária ré trouxe aos autos termo de acordo de
parcelamento de débito, em que a autora reconhece a existência débito
no valor de R$ 202,53 e se obriga ao pagamento em 3 (três) parcelas (f.
95/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré alega que das três parcelas, a autora deixou de
efetuar o pagamento da última parcela no valor de R$71,55 (f. 94).
A autora alega que a inscrição questionada não tem
relação com os documentos apresentados pela ré, mas não negou ter
firmado o acordo de parcelamento de f. 95/97 e nem comprovou o
pagamento das parcelas do referido acordo.
Ora, os documentos apresentados pela ré demonstram a
existência de relação jurídica entre as partes e diante do apontamento de
débito pela concessionária, caberia a autora a demonstração do
pagamento das parcelas do acordo de parcelamento por ela firmado.
Assim, diante dos elementos dos autos que demonstram a
existência do débito, de rigor, o reconhecimento da regularidade da
anotação restritiva, o que afasta qualquer pretensão indenizatória.
Por outro lado, inexiste qualquer elemento nos autos a
caracterizar a litigância de má-fé da autora.
Para a configuração da litigância de má-fé, taxativamente
regida pelo art. 17 do CPC/73 e, atualmente pelo art. 80 do Novo CPC,
depende: (a) da conduta de um dos litigantes se quadrar nas hipóteses
ali previstas; (b) que lhe tenha sido oferecida oportunidade de defesa; (c)
que haja nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo processual
à parte adversa.
Nesse sentido, vem julgando o E. STJ:
PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância
de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais
sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses
taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido
oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua
conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir
do acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé. (REsp
250.781/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 23/05/2000, DJ 19/06/2000, p. 120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, não foi dada oportunidade de defesa à
autora.
Ademais, o fato de a autora ter alegado desconhecer a
origem do débito que motivou a anotação restritiva, e durante o processo,
diante dos documentos apresentados pela ré, restar comprovado a
regularidade de tal anotação restritiva, não é situação, por si só, capaz de
caracterizar a má-fé processual repudiada pelo CPC.
Nesse sentido, colaciono precedente desta C. 35a
Câmara:
BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. CELEBRAÇÃO
DE CONTRATO DE MÚTUO DEVIDAMENTE COMPROVADO
NOS AUTOS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. NÃO
CARACTERIZADA
A
DESLEALDADE
PROCESSUAL,
TAMPOUCO O PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE ADVERSA.
Indevida a indenização por danos morais quando a inscrição do nome
do consumidor aos órgãos de proteção ao crédito foi motivada por
inadimplemento comprovado, tratando-se de exercício regular de
direito. A improcedência da demanda, ainda que não tenha o autor
motivo para sua propositura, por si só, não implica a sua má-fé,
tampouco caracteriza prejuízo processual à parte contrária. Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1006670-08.2014.8.26.0047 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto Leme, j. 15/02/2016)
Dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a
litigância de má-fé.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Renata Aparecida Gomes
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25617
O parcial provimento do recurso não possibilita a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Assim, dou parcial provimento ao recurso sem majorar os
honorários advocatícios do patrono da Requerida
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11CF1F5A
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11D8F030
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007154-58.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.